Tribunal: TJDFT
Processo: 0025968-09.2013.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PENAL. CRIME DE FURTO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 155, § 4o, IV, do Código Penal, depois de subtrair materiais de construção da empresa na qual exercia a função de porteiro, junto com dois comparsas.
2 Os corréus delataram a parcipação do réu na confissão inquisitorial, o que foi confirmado por testemunhas, justificando a condenação.
3 Apelação não provida.